Tribunal: TJMT
Processo: 1000668-03.2022.8.11.0033
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000668-03.2022.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIANA LUCI ROZA - CPF: 016.486.741-43 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 207.210.561-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1000668-03.2022.8.11.0033

Origem:
Juizado Especial Civil da Comarca de São José do Rio Claro Estado de Mato Grosso

Recorrente:

ELIANA LUCI ROZA

Recorrido:
MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
06-10/03
/2023

EMENTA:

FAZENDA PÚBLICA.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.

AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO.

CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SU
CESSIVAS.
NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART
IGO
37, II, E §

2
.
º DA CF/88. FGTS
.
ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
CONHECIDO
E P
ARCIALMENTE P
ROVIDO.

1.
Trata-se de ação de cobrança, em que
a

Recorr
ente

ELIANA LUCI ROZA

pretende o recebimento do depósito do FGTS,
bem como
férias acrescida do terço constitucional
em razão da nulidade dos contratos temporários que tiveram renovações sucessivas entre
2008

a
202
1
.

2.
Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas,
evidencia-se
que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do
preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

3
.
É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado (STF RE 765.320/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO,
DJe
de 22/09/2016 e STJ,
AgInt
no
REsp
1.657.345/
MG, Rel.

Ministra REGINA

HELENA COSTA
, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 21/06/2017).

4
. O art
igo
19-A da Lei n.º 8.036/1990, dispõe que: “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
”.

5
.
O
servidor público
c
ontratado temporariamente faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art
igo
39, § 3.º, da CRFB/88.

6
.
Nessa linha d
e raciocínio, tem-se que o STF
apreciando o tema 551 de repercussão geral, fixou a seguinte tese jurídica: "
Servidores temporários não fazem jus
a décimo terceiro salário e
férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (
I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações"
.

7
.
Portanto, n
ão comprovando o ente público o pagamento das verbas reportadas (férias e terço constitucional), a procedência do pedido neste aspecto é medida impositiva.

8
.

Sentença
reformada.

9
. Recurso conhecido e p
arcialmente p
rovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação de cobrança, em que a Recorrente ELIANA LUCI ROZA pretende o recebimento do depósito do FGTS, bem como
férias acrescida do terço constitucional em razão da nulidade dos contratos temporários que tiveram renovações sucessivas entre 2008
a
2021
.

Contestado o feito
, foi proferida sentença de
improcedência.

Inconformad
a
,
a
Recorrente

ELIANA LUCI ROZA
,

nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença, a fim de que ação seja julgada procedente, com o reconhecimento d
a nulidade
do
contrat
o

havido
entre as partes
e

o
seu direito
ao FGTS
, férias
+ terço constitucional e seus reflexos.

Não aportaram aos autos
as
contrarrazões recursais.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício nº 84/2017, por meio do qual a Ilustríssima Promotora Dra. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, que atua
va
perante
esta Turma Recursal, informou o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023